Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750103-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAZY OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eliazy Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID origem 215652762) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra BRB Banco de Brasília S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 66563499), a parte agravante afirma que a ausência de realização de audiência de conciliação não constitui óbice para o deferimento do pedido liminar. Aduz que a parte agravante tem uma renda média líquida mensal de R$4.986,47 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), no entanto, tem descontos que atingem o valor de R$4.865,87 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), não sobrando qualquer quantia para o seu sustento mensal. Alega que as instituições financeiras se aproveitam da situação de vulnerabilidade da parte consumidora, com o oferecimento de empréstimos sem a correta avaliação da situação financeira de seus clientes. Afirma que, para proteção de seu mínimo existencial, necessária a limitação dos descontos a um importe de 30% (trinta por cento) do valor atual. Faz referência a fundamentos de entendimento emanado deste e. Tribunal de Justiça. Alega que não há perigo de irreversibilidade da decisão. Faz alusão ao Enunciado n. 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Aduz que a limitação de descontos é matéria de ordem pública. Cita o artigo 54-A, §1o, do CDC. Novamente, faz referência a entendimentos deste e. Tribunal de Justiça. Afirma ser cabível a limitação dos descontos ao montante de R$1.495,94 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Dada a natureza alimentar das verbas sobre as quais incidem os descontos, entende cabível a concessão da tutela para proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Sustenta que descontos no importe de 97% (noventa e sete por cento) da renda líquida da parte agravante violam o princípio da dignidade da pessoa humana. Colaciona tabela com a especificação dos valores que entende adequados para as novas parcelas a serem fixadas após a eventual concessão da tutela de urgência. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e para que a parte ré/agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a tutela recursal antecipada pleiteada. No caso de concessão da tutela, requer que seja autorizado o depósito mensal em juízo da quantia de R$1.495,94 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) ou que sejam expedidos ofícios para as instituições financeiras para que estas observem a limitação pleiteada na realização de seus descontos. Ausente preparo recursal, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Para mais, revela-se precoce o pedido para abstenção de negativação do nome da parte agravante, tendo em vista sobretudo não haver, à primeira vista, controvérsia nos autos quanto à existência dos débitos ou quanto à sua inadimplência. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 26 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora